Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-18.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE JOSELE DE ALMEIDA PIMENTA - CPF: 038.225.391-47 (RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), CARINE PAZZA GREGOLON (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL PRESENCIADA PELO FILHO DA VÍTIMA – LESÕES GRAVES EM DECORRÊNCIA DAS AGRESSÕES -
ATO ILÍCITO CONFIGURADO - LESÃO À INTEGRIDADE CORPORAL QUE ENSEJA REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A agressão física e verbal configura o ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada na presença do filho da vítima, menor de idade, o que enseja a responsabilização por dano moral.

2.

Desimporta investigar a veracidade do relacionamento extraconjugal que teria dado origem as agressões para fins de aferir a responsabilidade da ré. O reconhecimento do ato ilícito, do dano moral e do nexo entre eles decorre da violação da intimidade da autora pelas agressões protagonizadas pela demandada, além da exposição desnecessária da vida privada, tudo isso a afrontar os valores estabelecidos no art. 5o, X da CF.

3.

A incolumidade física é um dos atributos da personalidade da pessoa. Portanto, a agressão física perpetrada pela demandada gera abalo moral indenizável.

4.

No que respeita ao valor da indenização, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 se mostra adequada
aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade
, levando-se em conta a extensão da lesão,

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Aline Josele de Almeida Pimenta em face de Carine Pazza Gregolon. A autora informa, em síntese, que em abril/2018 foi surpreendida em sua residência pela reclamada, vizinha de cerca, que ao invadir o seu terreno passou a acusar a demandante de possuir um caso extraconjugal com seu marido, oportunidade em que passou a xinga-la e agredi-la fisicamente com socos e pontapés, até que perdesse os sentidos, tudo na presença de seu filho, menor de idade.

Informa que em decorrência das agressões ficou desfalecida até ser encontrada por sua genitora que a encaminhou ao pronto socorro onde precisou ser internada para tratar das lesões. Afirma, que em decorrência das lesões ficou constatado o traumatismo craniano, além de ferimentos no rosto, coluna cervical, pernas e braços, sendo necessário o tratamento com morfina para amenizar as dores.

Deste modo, em decorrência dos gastos dispendidos com exames, médicos e medicação, além da ofensa à sua honra objetiva e subjetiva, pugnou pela condenação da Reclamada ao ressarcimento dos valores com o tratamento das lesões, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a Reclamada
CARINE PAZZA GRGOLON, ora Recorrente, não negou as agressões, entretanto, sustenta que os fatos não ocorreram da forma narrada na inicial.

Aduz que a motivação das agressões seria o relacionamento extraconjugal da Autora (Aline) com o Sr. Mauro (pai da Requerida). Informa que ao presenciar sua genitora tentando cometer suicido por ter flagrado seu marido, Sr. Mauro, se relacionando com a Autora (Aline), ficou muito nervosa e, acometida de forte emoção, foi até a residência da Autora quando se iniciaram as agressões. Por fim, sustenta que as lesões foram recíprocas, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

Instruído o feito com a oitiva das partes envolvidas e da testemunha Sr. Mateus Gregório, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC para:

a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde citação.

b) CONDENAR a parte reclamada a restituir a quantia de R$ 1.021,36 a título de danos materiais em favor da parte autora, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde citação.

Irresignada, a Recorrente
CARINE PAZZA GRGOLON, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020